Tribunal: TJDFT
Processo: 0000684-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Em sede recursal, aduz o recorrente que o conjunto probatório presente nos autos, aliado à jurisprudência deste E. TJDFT, são suficientes para demonstrar a tipicidade da conduta. Requer, desse modo, a reforma da sentença para que o réu seja condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 46644013). Contrarrazões apresentadas (ID 46644016). Parecer do Ministério Público pelo provimento da apelação (ID 46741868).
3. Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício).
4. A existência de infração de trânsito que impede o transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista no Decreto-Lei no 3.688/1941, uma vez que tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor, ao contrário da legislação penal, que coíbe a prática de contravenção penal. Neste sentido: Acórdão 1440687, 00030076520188070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1440417, 07011713020208070017, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Não se aplica, ao caso, o Princípio da Intervenção Mínima, porquanto o dispositivo da Lei de Contravenções Penais protege a organização do trabalho e o fato em evidência implica violação à organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros).
6. Portanto, sendo o delito típico, deve-se verificar a sua ocorrência. No caso concreto, a materialidade e a autoria do fato (realizar transporte de passageiro sem autorização do Poder concedente) imputado ao recorrido encontram-se demonstradas nos autos, conforme registro policial, ratificado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e pela confissão do acusado.
7. Recurso do Ministério Público CONHECIDO e PROVIDO para condenar o réu nas penas do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Sem custas e sem honorários.